Tribunal: TJMT
Processo: 1005995-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005995-67.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU, EX OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2017 – SEDUC/MT - PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – ACOLHIDA – CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA DIVERSA DO DECRETO N. 2717/2010 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA

1. “Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
e
EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA
contra ato ilegal atribuído ao
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMA. SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva a retificação da lista final do concurso, com a consequente inclusão dos nomes de todos os classificados, na 4a etapa.

Os impetrantes relatam que as autoridades coatoras tornaram pública a abertura de inscrições e estabeleceram normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, por meio do Edital n° 01/2017 – de 03 de julho de 2017, executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

Informam que a seleção dos candidatos ao cargo de “Professor” ocorreria em 4 etapas, sendo as três primeiras (objetiva, discursiva e didática) de caráter eliminatório e classificatório e somente a quarta (avaliação de títulos), de caráter classificatório.

Aduzem que em todas as etapas de avaliação o edital estabeleceu nota mínima e ainda impôs cláusulas de barreira, limitando as quantidades de aprovados para as etapas seguintes, no entanto, o mesmo não ocorreu em relação a 4a etapa (avaliação de títulos), que tinha caráter exclusivamente classificatório.

Mencionam que o resultado final, divulgado no DOEMT 27.192, de 31 de janeiro de 2018, contemplou o quantitativo de vagas ofertadas pormunicípio mais o cadastro de reserva equivalente a 50%, conforme encontrava-se previsto inicialmente no item 12.3 do certame.

No entanto, noticiam que as regras originárias do concurso público foram modificadas, sendo entre outras alterações excluída a limitação do cadastro de reserva a 50% das vagas, conforme o Decreto Estadual no 2717/2010, tendo em vista que a Retificação n 01 ao Edital alterou o preâmbulo, passando o concurso público a fundar-se no Decreto Estadual no 5.356/2002 com as alterações dadas pelo Decreto Estadual no 2030/2009 e Decreto Estadual no 2717/2010.

Salientam que a invocação textual de norma que revoga o limite de nomeações demonstrou o intuito do Estado de Mato Grosso em ampliar o cadastro de reserva, situação que mais se coaduna com a realidade da rede estadual de educação, que possui mais de 8.600 vagas livres apenas para o cargo de “Professor”, enquanto realiza concurso para apenas 3.324 vagas.

Sustentam que por entender que houve revogação do item 12.3 do Edital no 01/2017, a entidade sindical impetrante oficiou aos impetrados para que retificassem a lista de classificados, para fazer constar no cadastro de reserva todos os candidatos classificados na quarta etapa do certame, contudo, não atendido.

Diante disso, anunciam que o segundo impetrante concorreu a uma das vagas ofertadas para o cargo de Professor de Educação Básica/Letras/Língua Portuguesa, com perspectiva de lotação no município de Cuiabá/MT, que ofertou 40 vagas, entretanto, no resultado final classificou somente 54 (cinquenta e quatro) candidatos, compondo-se de 40 (quarenta) aprovados e 14 (quatorze) para o cadastro de reserva, sendo que os demais foram eliminados.

Todavia, defendem que o segundo impetrado, por ter sido habilitado em todas as etapas do certame, tem direito de constar seu nome no cadastro de reserva.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para que os Impetrados sejam compelidos a retificar a lista final do concurso, com a consequente inclusão dos nomes de todos os classificados na quarta etapa da avaliação.

A liminar foi indeferida – id. 2427081 -.

O Estado de Mato Grosso prestou as informações – id. 2527304 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id. 3046543 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

No caso, cuida-se de mandado de segurança impetrado por EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA e pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, contra ato imputado ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO e OUTROS,
que objetiva a retificação da lista final do concurso, com a consequente inclusão dos nomes de todos os classificados, na 4a etapa
.

De início, ressalto que a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo a pessoa que sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la,
in verbis
, :

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, não vislumbro ato praticado que tenha atingido a esfera jurídica do SINTEP, mas sim a pessoa física dos candidatos a vaga do Concurso Público da SEDUC, regido pelo Edital n.o 01/2017.

Ademais, da leitura do Estatuto do Sindicato impetrante, é certo o Impetrante não ostenta condição jurídica para figurar como filiado, uma vez que busca justamente o reconhecimento do seu direito permanecer no certame em que se busca o cargo público, se não bastasses a ausência de comprovação de estar filiado.

Assim, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, julgando o
mandamus
sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança
impetrado por
EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA,
contra o ato, indigitado de coator, do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMA. SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO.

SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva a retificação da lista final do concurso, com a consequente inclusão dos nomes de todos os classificados, na 4a etapa
.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia ao fato de o resultado final do certame, regido no Edital n.o 01/2017, ter limitando o cadastro de reserva ao quantitativo de 50% das vagas ofertadas.

Com efeito, o Edital de abertura n.o 01/2017, em seu item 12.3, estabeleceu que a classificação final do concurso será composta pelo candidatos aprovados dentro do número de vagas e mais cadastro de reserva de 50% das vagas, como se vê:

“12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

12.3.1. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.”

Assim, diante do princípio da vinculação ao edital, em que o edital faz lei entre as partes, o resultado final homologado não apresenta qualquer irregularidade.

No tocante a retificação no 01 do Edital, que alterou o preâmbulo do edital de abertura, passando o concurso público a fundar-se no Decreto Estadual 5356/2002 com as alterações dadas pelo Decreto Estadual 2030/2009 e Decreto Estadual 2717/2010, isto é, que revoga o decreto que limitava um quantitativo máximo para nomeação,
em nada interfere no item 12.3, mantendo a norma vigente no certamente
.

Isso porque, são normas distintas e independentes, uma vez que o item 12.3 do Edital regulamenta limite para classificação final no concurso - cláusula de barreira – e o art. 32 do Decreto no 5.356/02, revogado, limitava a quantidade de nomeação.

Assim, não há que se falar em revogação do item 12.3 em virtude da aplicação do Decreto Estadual 2717/2010.

Sem maiores delongas, a matéria aqui debatida já foi enfrentada por este Colegiado, em que ficou reconhecido que se tratam de normas distintas, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na classificação final do concurso,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 -

DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Aliás, transcrevo trecho do voto condutor proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, do aresto acima mencionado, em que enfrenta a controvérsia destes autos, vejamos:

Como visto, o revogado artigo 32 do Decreto no 5.356, de 25 de outubro de 2002, estabelecia um
quantitativo máximo para nomeação
(candidatos aprovados até o limite de 50% (cinquenta por cento) a mais do quantitativo original das vagas); todavia, o item 12.3 do Edital no 01/2017, de 03 de julho de 2017, estabelece um limite máximo para a
classificação final do certame
(composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento).

Logo, apesar de possuir semelhanças no texto normativo dos dispositivos, resta claro que ambos regulam institutos jurídicos distintos, sendo certo que a norma editalícia regulamenta a
lista dos classificados final no certame
, enquanto que o dispositivo legal revogado, versa sobre a
limitação da Administração Pública em nomear candidatos classificados
em certame público.

Nessa esteira, tenho que a alteração efetuada pelo Edital Retificador n. 01, de 3-7-2017, não implicou qualquer modificação no item 12.3, pois se trata de temas diversos, logo, não há possibilidade do Decreto no 2.717/2010 atingir as regras postas pelo certame público previsto pelo Edital no 01/2017, conforme sustentam os Impetrantes.

Além do mais, observa-se que a Retificação do edital, não obstante informar que a alteração do edital inaugural seria em cumprimento às normas, ali discriminadas, dentre elas o Decreto n. 2.717/2010, não faz qualquer referência quanto à classificação final do certame.

Cumpre ressaltar, ainda, que cláusula de barreira é legal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, como se vê:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193

DIVULG 02-10-2014

PUBLIC 03-10-2014)

Partindo dessas premissas, tendo sido o resultado final do concurso homologado, nos termos do item
12.3 do Edital
, não vislumbro ofensa ao direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020